Tribunal: TJSP
Processo: 2131736-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE ADVOGADO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO BEM PENHORADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SE ARRASTA DESDE 2017, COM DIVERSOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA AGRAVANTE EXECUTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA QUE NÃO OCORRE – UNIÃO INTIMADA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – NULIDADE AFASTADA – ALEGAÇÃO DE QUE O CAMINHÃO PENHORADO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE ADVOGADO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO BEM PENHORADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SE ARRASTA DESDE 2017, COM DIVERSOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA AGRAVANTE EXECUTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA QUE NÃO OCORRE – UNIÃO INTIMADA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – NULIDADE AFASTADA – ALEGAÇÃO DE QUE O CAMINHÃO PENHORADO SERIA IMPRESCINDÍVEL PARA AS ATIVIDADES DA EMPRESA – EXECUTADA QUE OFERTOU 7 CAMINHÕES DE SUA PROPRIEDADE EM SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA, CUJO PEDIDO FOI INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VEÍCULO SERIA IMPRESCINDÍVEL PARA SUAS ATIVIDADES – PROVIMENTOS EDITADOS EM ÉPOCA DE PANDEMIA QUE NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS – PRAZOS SUSPENSOS ATÉ 04/05/2020 – RECURSO EMINENTEMENTE PROTELATÓRIO - DECISÃO MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO